Tribunal: TJPA
Processo: 0805911-66.2018.8.14.0000
Classe: AGRAVO DE INSTRUMENTO
Relator(a): CONSTANTINO AUGUSTO GUERREIRO
Órgão julgador: CONSTANTINO AUGUSTO GUERREIRO
Órgão colegiado: 1ª Turma de Direito Privado
Assuntos: 9518 - Efeito Suspensivo / Impugnação / Embargos à Execução
Data de julgamento: 2022-01-31

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) - 0805911-66.2018.8.14.0000

AGRAVANTE: ANDRE BECKMANN DE CASTRO MENEZES

AGRAVADO: BANCO SANTANDER (BRASIL) S.A.

RELATOR(A):
Desembargador CONSTANTINO AUGUSTO GUERREIRO

EMENTA

ACÓRDÃO – ID _________ - PJE – DJE Edição ________/2022: _____/FEVEREIRO/2022.

1ª TURMA DE DIREITO PRIVADO.

AGRAVO INTERNO EM AGRAVO DE INSTRUMENTO N. 0805911-66.2018.8.14.0000.

COMARCA: BELÉM / PA.

AGRAVANTE:
ANDRÉ BECKMANN DE CASTRO MENEZES.

ADVOGADO:

EM CAUSA PRÓPRIA – OAB/PA nº
10.367.

AGRAVADO:
BANCO SANTANDER S/A.

ADVOGADO:
CARLOS AUGUSTO TORTORO JUNIOR – OAB/SP nº 247.319.

RELATOR: Des. CONSTANTINO AUGUSTO GUERREIRO.

EMENTA

AGRAVO INTERNO EM AGRAVO DE INSTRUMENTO. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. IMPUGNAÇÃO JULGADA PARCIALMENTE PROCEDENTE. ACÓRDÃO QUE MAJOROU OS DANOS MORAIS FIXADOS NA SENTENÇA. O TERMO INICIAL DA CORREÇÃO MONETÁRIA DEVE SER A DATA DO NOVO ARBITRAMENTO. AUSÊNCIA DE TRÂNSITO EM JULGADO. PRECEDENTES. ASTREINTES (MULTA COMINATÓRIA) CORREÇÃO MONETÁRIA. O TERMO INICIAL DEVE OBEDECER AO QUE DISPÕE A SÚMULA 362/STJ. PRECEDENTES. VALOR DAS ASTREINTES NA BASE DE CÁLCULO DOS HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. DESCABIMENTO, AINDA QUE SE TRATE DA APLICAÇÃO DO CPC/2015. O ART. 85, §2º, DESTE DIPLOMA, AINDA FAZ A PREVISÃO DOS HONORÁRIOS COM BASE NO VALOR DA CONDENAÇÃO, BEM COMO A MULTA COMINATÓRIA NÃO TRANSITA EM JULGADA. PRECEDENTES. MAJORAÇÃO DOS HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS, AINDA QUE NÃO TENHA SIDO APRESENTADA CONTRARRAZÕES PELA PARTE AGRAVADA. STF - AO 2063 AGR / CE. DECISÃO MANTIDA. RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO.

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos os autos, em que são partes as acima indicadas, acordam os Desembargadores que integram a 1ª Turma de Direito Privado do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, na conformidade de votos e por
UNANIMIDADE
em
CONHECER
do recurso de Agravo Interno em Agravo de Instrumento, e lhe
NEGAR PROVIMENTO
, para
manter
in totum
os termos da decisão monocrática vergastada, em consonância com o voto do relator.

Turma Julgadora
: Des. Constantino Augusto Guerreiro –
Relator,
Des. Leonardo de Noronha Tavares –
Presidente,
Desª. Maria do Céo Maciel Coutinho e Desª. Maria Filomena de Almeida Buarque.

Plenário de Direito Privado, Tribunal de Justiça do Estado do Pará, 2ª Sessão Ordinária do Plenário Virtual, aos sete (07) dias do mês de fevereiro (14) do ano de dois mil e vinte e dois (2022).

CONSTANTINO AUGUSTO GUERREIRO

Desembargador – Relator

RELATÓRIO

1ª TURMA DE DIREITO PROVADO

AGRAVO INTERNO EM AGRAVO DE INSTRUMENTO N. 0805911-66.2018.8.14.0000.

COMARCA: BELÉM / PA.

AGRAVANTE:
ANDRÉ BECKMANN DE CASTRO MENEZES.

ADVOGADO:
EM CAUSA PRÓPRIA – OAB/PA nº
10.367.

AGRAVADO:
BANCO SANTANDER S/A.

ADVOGADO:
CARLOS AUGUSTO TORTORO JUNIOR – OAB/SP nº 247.319.

RELATOR: DES. CONSTANTINO AUGUSTO GUERREIRO.

R E L A T Ó R I O

Des. CONSTANTINO AUGUSTO GUERREIRO.

Trata-se de
AGRAVO INTERNO EM
AGRAVO DE INSTRUMENTO
interposto

perante este Egrégio Tribunal de Justiça por
ANDRÉ BECKMANN DE CASTRO MENEZES,
nos autos do
Cumprimento de Sentença (proc. n. 0006628-10.2011.814.0301),
diante de seu inconformismo com
a decisão monocrática proferida por este Desembargador
que
CONHECEU E NEGOU PROVIMENTO
ao recurso

de agravo de instrumento, razão pela qual deve ser mantida na íntegra a sentença que deu parcial provimento à impugnação.

Em suas
razões
, o recorrente sustenta, em síntese, a violação a coisa julgada; a aplicação equivocada da Súmula do STJ; a real majoração do valor dos danos morais realizados pelo colegiado do TJPA, que fará a parte exequente perder a majoração por meio do pagamento de honorários advocatícios; a efetiva mudança em sede de execução do termo inicial de correção monetária; das inexistência de qualquer ato decisório acerca do pedido de incidência de juros de mora sobre parcela já transitada em julgado; e da necessidade de se estabelecer a mora e determinar o cálculo de juros de mora.

Mais adiante o recorrente sustenta também a existência de contradição ante a incidência de correção monetária a partir do respectivo arbitramento e a incidência sobre os honorários sucumbenciais sobre as
astreintes
, aduzindo existir uma distinção entre a jurisprudência do C. STJ ementada pelo STJ e o caso em tela.

Contrarrazões
às
fls. ID Num. 1669327 – Pág. 1-8
.

É o relatório. Inclua-se o feito em pauta de julgamento no Plenário Virtual.

Belém/PA, 13 de dezembro de 2021.

CONSTANTINO AUGUSTO GUERREIRO

Desembargador – Relator

VOTO

VOTO

Des. CONSTANTINO AUGUSTO GUERREIRO
.

EMENTA
: AGRAVO INTERNO EM AGRAVO DE INSTRUMENTO. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. IMPUGNAÇÃO JULGADA PARCIALMENTE PROCEDENTE. ACÓRDÃO QUE MAJOROU OS DANOS MORAIS FIXADOS NA SENTENÇA. O TERMO INICIAL DA CORREÇÃO MONETÁRIA DEVE SER A DATA DO NOVO ARBITRAMENTO. AUSÊNCIA DE TRÂNSITO EM JULGADO. PRECEDENTES. ASTREINTES (MULTA COMINATÓRIA) CORREÇÃO MONETÁRIA. O TERMO INICIAL DEVE OBEDECER AO QUE DISPÕE A SÚMULA 362/STJ. PRECEDENTES. VALOR DAS ASTREINTES NA BASE DE CÁLCULO DOS HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. DESCABIMENTO, AINDA QUE SE TRATE DA APLICAÇÃO DO CPC/2015. O ART. 85, §2º, DESTE DIPLOMA, AINDA FAZ A PREVISÃO DOS HONORÁRIOS COM BASE NO VALOR DA CONDENAÇÃO, BEM COMO A MULTA COMINATÓRIA NÃO TRANSITA EM JULGADA. PRECEDENTES. MAJORAÇÃO DOS HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS, AINDA QUE NÃO TENHA SIDO APRESENTADA CONTRARRAZÕES PELA PARTE AGRAVADA. STF - AO 2063 AGR / CE. DECISÃO MANTIDA. RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO.

Pois bem, da análise de todos os argumentos expostos no recurso de agravo interno, entendo que o
decisum
monocrático deve ser mantido, estando o mesmo ancorado em precedentes do C. STJ.

No tocante ao termo inicial da correção monetária concernente aos danos morais, destaco que as razões suscitadas pelo Recorrente não merecem acolhida.
In casu,
não há que se falar em violação de coisa julgada, pois, como se verifica às fls. ID 796591 – pág. 20, a sentença determinou que o termo inicial da correção monetária obedecesse ao que dispõe a súmula nº 362/STJ, a qual preconiza:
“A correção monetária do valor da indenização do dano moral incide desde a data do arbitramento.”.
Isto posto, conforme se verifica do Acórdão nº 158191, este Relator majorou o
quantum
relativo aos danos morais, do patamar de R$-35.000,00 (trinta e cinco mil reais) para R$-60.000,00 (sessenta mil reais). Desse modo, sendo inconteste a alteração do valor indenizatório, faz-se necessário trazer à baila o entendimento uníssono do STJ no sentido de que o termo inicial da correção monetária, neste caso, será o do
novo
arbitramento.
Neste sentido, confira-se:

PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO REGIMENTAL EM RECURSO ESPECIAL. COMPENSAÇÃO DE HONORÁRIOS. AUSÊNCIA DE INTERESSE RECURSAL. FIXAÇÃO DOS HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS EM CONFORMIDADE COM O DISPOSTO NO ART. 20, §§ 3º e 4º, DO CPC. VALOR CONDIZENTE COM A COMPLEXIDADE E IMPORTÂNCIA DA CAUSA. DECISÃO MANTIDA. DANO MORAL. RESPONSABILIDADE CONTRATUAL. CORREÇÃO MONETÁRIA. JUROS MORATÓRIOS. TERMO INICIAL.

4. A
correção monetária deve incidir a partir do
novo arbitramento
do dano moral
, não retroagindo à data da sentença.

(STJ - AgRg no REsp 1448042 / PR, Relator Ministro JOÃO OTÁVIO DE NORONHA, publicado no DJe em 28/08/2015)

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO RECURSO ESPECIAL. RESPONSABILIDADE CIVIL. DIREITOS AUTORAIS. FOTOGRAFIAS PUBLICADAS SEM A INDICAÇÃO DO SEU AUTOR E SEM O SEU CONSENTIMENTO. DANO MORAL. REDUÇÃO DO VALOR FIXADO NA SENTENÇA.

2 - Termo inicial da correção monetária incidente sobre indenização por dano morais.
Procedendo-se a novo arbitramento da indenização nesta corte superior
,
o termo inicial da correção
é a data do julgamento
e não a da sentença
, que fixara a indenização em montante exacerbado.

(STJ - EDcl no REsp 1304336 / SP, Relator Ministro PAULO DE TARSO SANSEVERINO, publicado no DJe em 09/10/2014)

Avançando, no tocante ao termo inicial da correção monetária incidente sobre as astreintes, verifica-se que o juízo
a quo
determinou que o mesmo deve ter como início a data da sentença, enquanto que o Recorrente aduz que a data correta seja o sexagésimo dia após o descumprimento da decisão judicial. Sobre tal controvérsia, destaco que ao Agravante, novamente, não assiste razão, pois, mais uma vez, deve ser obedecida a posição do Tribunal da Cidadania, tal seja a de que o referido termo inicial deve ser a data do respectivo arbitramento, tal como ocorre com o dano moral (súmula nº 362/STJ. Neste sentido, confira-se:

PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DIVERGÊNCIA NO RECURSO ESPECIAL. RECURSO MANEJADO SOB A ÉGIDE DO CPC/73. AÇÃO INIBITÓRIA. PUBLICAÇÃO DE VÍDEOS ÍNTIMOS. YOUTUBE. MULTA COMINATÓRIA. VALOR. AUSÊNCIA DE SIMILITUDE FÁTICA. EXAME DA ALEGADA DIVERGÊNCIA. IMPOSSIBILIDADE. RECURSO NÃO CONHECIDO.

6. O Superior Tribunal de Justiça firmou o entendimento no mesmo sentido do acórdão embargado, de que
o termo inicial de incidência da correção monetária sobre a multa do § 4º do art. 461 do CPC deve ser a
data do respectivo arbitramento
,
como ocorre nas hipóteses de dano moral (Súm. 362/STJ)

(STJ - EREsp 1492947 / SP, Relator Ministro MOURA RIBEIRO, publicado no DJe em 30/06/2017)

Por fim, o Recorrente entende que a astreinte deve ser incluída na base de cálculo dos honorários advocatícios, pelo que seria inaplicável ao caso o REsp 1.367.212 / RR, pois este precedente assevera que a referida pretensão
não seria cabível na seara de aplicação do CPC/1973
. Contudo, o art, 85, §2º, do CPC/2015, destaca que a condenação em honorários advocatícios deve ter como base o proveito econômico obtido, razão pela qual, com a vigência do novo diploma processual, o
quantum
das astreintes deve sim estar contido na base de cálculo dos honorários advocatícios. Todavia, entendo que as razões do Agravante, mais uma vez, devem ser desprovidas.

Às fls. ID 796530 – pág. 23, o Recorrente transcreveu o art. 85, §2º, do CPC/2015, sublinhando, apenas, a parte que em tese lhe interessa, tal seja o termo “do proveito econômico obtido”.
Contudo, destaco que o mesmo dispositivo faz previsão de termo idêntico ao que era disposto no art. 20, §3º, do CPC/1973, tal seja o de que os honorários advocatícios serão calculados

sobre o valor da
condenação
.
Ademais, verifica-se do título executivo judicial (ao qual o Recorrente almejou dar cumprimento) que resta claro o valor da condenação imposta pelo Poder Judiciário. Logo, entendo que não deve, no caso, incidir honorários advocatícios sobre o proveito econômico, pois, até mesmo pela ordem da redação do art. 85. §2º, do CPC/2015, tal base de cálculo,
por óbvio
, somente irá incidir em casos em que
não houver condenação.

Outrossim, ainda que se admita que os honorários advocatícios incidissem sobre o proveito econômico obtido, entendo que ainda assim não poderiam as astreintes serem abrangidas pela base de cálculo daquela verba alimentícia, pois, como muito bem ressaltado pelo C. STJ, a multa cominatória
não transita em julgado.

Deste modo, entendo que o precedente abaixo colacionado se aplica perfeitamente ao caso em tela, pois, onde houver a mesma razão, deve haver o mesmo direito, senão vejamos:

AGRAVO INTERNO EM RECURSO ESPECIAL. EXECUÇÃO PROVISÓRIA. CPC/1973. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. BASE DE CÁLCULO. MULTA COMINATÓRIA.

2.

As
astreintes
, por serem um meio de coerção indireta ao cumprimento do julgado,
não ostentam caráter condenatório
,
tampouco transitam em julgado
,
o que as afastam
, na vigência do CPC/1973,
da base de cálculo dos honorários advocatícios
.

(STJ - AgInt no REsp 1595679 / DF, Relator Ministro RICARDO VILLAS BÔAS CUEVA, publicado no DJe em 23/02/2018)

ASSIM
, ante todo o exposto,
CONHEÇO E NEGO PROVIMENTO
ao Agravo Interno, mantendo a
DECISÃO MONOCRÁTICA
prolatada por este Relator que

CONHECEU E NEGOU PROVIMENTO ao recurso de agravo de instrumento,
razão pela qual deve ser mantida na íntegra a sentença que deu parcial provimento à impugnação.

É como voto.

Belém/PA, 07 de fevereiro de 2022.

CONSTANTINO AUGUSTO GUERREIRO

Desembargador – Relator

Belém, 21/02/2022